Tribunal: TJPA
Processo: 0808743-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808743-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: PAULO RIBEIRO PATRICIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801410-06.2022.8.14.0008

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO:PAULO RIBEIRO PATRICIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A ANOTAÇÃO “ SEM ENTREGA DOMICILIAR”. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.
II-
No caso concreto, não foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que o ora agravado foi notificado em mora. Na verdade, sequer houve tentativa de entrega da notificação, de modo que, apesar de apresentar o endereço informado pelo agravado no contrato de financiamento, foi devolvido pelos correios, com a inscrição “ sem entrega domiciliar”, uma vez que o endereço fornecido no contrato não é coberto pela entrega via correios. Desse modo, considerando que a notificação sequer percorreu a etapa do procedimento de entrega, acertada a decisão do magistrado de piso.

III- Ressalte-se que nosso ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de notificação pessoal.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801410-06.2022.8.14.0008

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO:PAULO RIBEIRO PATRICIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de PAULO RIBEIRO PATRÍCIO.

A decisão agravada, na parte recorrida, foi prolatada aos seguintes termos:

“(...)

1. Intime-se a parte autora, via DJE, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição, a fim de comprove a notificação extrajudicial do requerido, eis que o instrumento juntado nos autos (ID 59645246) não foi entregue no endereço do réu, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito;

2. Retornar conclusos após o decurso do prazo previsto no item anterior.
(...)”

Sustenta o recorrente acerca da desnecessidade de recebimento da Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento, considerando que o envio foi feito ao endereço constante do contrato, de modo que os requisitos para a concessão da medida liminar foram rigorosamente cumpridos, considerando-se que a impossibilidade da entrega da notificação ( AR devolvido ao remetente: SEM ENTREGA DOMICILIAR ) para constituição em mora não deve penalizar o agravante, sendo que, pelo princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação.

Desse modo, requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, sendo afastada a exigência de recebimento da notificação, seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Recebendo os autos do recurso, em análise preambular, decidi deferir o efeito ativo pleiteado pelo agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801410-06.2022.8.14.0008

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO:PAULO RIBEIRO PATRICIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou emenda da inicial, para que o agravante comprove validamente a mora do devedor, considerando que a notificação extrajudicial expedida foi devolvida ao remetente pelos correios, com a inscrição SEM ENTREGA DOMICILIAR. Entende o recorrente que a mora foi regularmente constituída, em razão de ter sido a notificação expedida ao mesmo endereço constante do contrato.

Analisando detidamente os autos, em que pese a concessão de efeito suspensivo ao agravante em análise preambular, verifico, em entendimento mais aprofundado, que não merece reparos a decisão agravada, não assistindo, assim, direito ao agravante. É certo que a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada
entregue
no
endereço
do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

No caso concreto,
não
foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que o ora agravado foi notificado em mora. Na verdade, SEQUER HOUVE TENTATIVA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, uma vez que, apesar de apresentar o endereço informado pelo agravado no contrato de financiamento, FOI DEVOLVIDO PELOS CORREIOS, COM A INSCRIÇÃO “ SEM ENTREGA DOMICILIAR”, considerando que o endereço fornecido no contrato não é coberto pela entrega via correios. Desse modo, considerando que a notificação sequer percorreu a etapa do procedimento de entrega, acertada a decisão do magistrado de piso.

Nesse sentido segue a jurisprudência de nossos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO NA QUAL O JUÍZO NÃO RECONHECEU VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO FINANCIADO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR” NO LOCAL INFORMADO. DEVEDOR QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA.
POSSIBILIDADES DE CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO ESGOTADAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0076084-89.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EVERTON LUIZ PENTER CORREA - J. 06.06.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA QUE O BANCO CREDOR DEMONSTRASSE A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, TENDO EM VISTA O RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO POR MOTIVO DE “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIÁRIA” – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITEIA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA RECONHECIDA COMO VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TESE REJEITADA – NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI N.º 911/69 –
AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU SEM CUMPRIMENTO TENDO VISTA O ENDEREÇO DO DEVEDOR NÃO SER ABRANGIDO PELA ENTREGA DOMICILIAR DOS CORREIOS – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO QUE SEQUER PERCORREU A ETAPA DO PROCEDIMENTO DE ENTREGA - DEVEDOR QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA
– NÃO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO CREDOR - PRECEDENTES DO TJPR EM CASOS ANÁLOGOS – DETERMINAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE AO CASO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0005174-03.2022.8.16.0000 - Rio Branco do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 30.05.2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO DEMONSTRADA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA, COM INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE ENTREGA DOMICILIAR". MORA NÃO CONFIGURADA
. OPORTUNIZADO A EMENDA A INICIAL.INSISTÊNCIA NO MESMO DOCUMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. O credor não comprovou a mora do devedor mediante correspondência dirigida ao seu endereço, e devolvida com a informação "Não existe entrega domiciliar", o que autoriza a manutenção da decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, notadamente no caso concreto, em que foi oportunizada a emenda da inicial. (TJBA - Classe: Apelação,Número do Processo: 0503510-36.2017.8.05.0039, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 12/12/2017 )

No mesmo sentido, recentíssimo precedente do Colendo STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2069516 - MS (2022/0036857-0) EMENTA:AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "DESCONHECIDO". CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)

Observa-se que o acórdão recorrido não merece reparos, pois está em sintonia com o entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ, como se infere a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente.

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)-g.n;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021);

Registre-se, ainda, que "a jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor".

Dissentir das conclusões do acórdão recorrido, a fim de considerar válidas tanto a notificação quanto a constituição da parte devedora em mora, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021.)

Por conseguinte, o acórdão recorrido não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este decisum estará sujeito às normas do CPC/2015 (cf. Enunciado Administrativo n. 3/STJ), inclusive no que tange à aplicação de multa (arts 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015).

Intimem-se.

Brasília, 06 de setembro de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Relator

(AREsp n. 2.069.516, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 09/09/2022.)

Com efeito, válido ressaltar que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de notificação pessoal.

A esse respeito, dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.492/1997: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Por todo o exposto, pelo não reconhecimento da constituição válida em mora do devedor, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/03/2023